Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO DE ALTO VALOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condená-la a ressarcir à requerente a quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), correspondente à metade do valor da operação fraudulenta. Em suas razões, o recorrente sustenta a ausência de ato ilícito, sendo caso de fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora e de terceiros. Afirma que não houve movimentação estranha na conta da parte autora, por ter sido feita mediante o uso de senha e dados pessoais. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 72703265. Contrarrazões apresentadas de ID 72703271.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Em síntese, narra a autora que foi vítima de um golpe realizado por telefone, no qual uma pessoa, passando-se por funcionário do recorrente, obteve acesso a suas informações bancárias e efetuou transação fraudulenta em sua conta corrente. Alegou que houve uma falha de segurança por parte da instituição financeira e solicitou que a ré fosse condenada a restituir o prejuízo sofrido.
5. No caso sob análise, verifica-se que a autora foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, identificando-se como funcionário do Banco, e instruindo o interlocutor a realizar procedimentos para obstar movimentação fraudulenta na conta. No entanto, trata-se da própria fraude, e a ligação representa o meio utilizado pelos estelionatários, e o fato de possuírem os dados do correntista é determinante para a obter a colaboração deste.
6. De acordo com o art. 14, § 1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Um serviço é considerado defeituoso quando não oferece o nível de segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, considerando-se as circunstâncias relevantes, como os resultados e os riscos que dele se esperam de forma razoável.
7. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
8. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
9. Frise-se que a transação realizada envolveu um valor elevado, e que a autora entrou em contato imediato com a gerência visando ao estorno via MED. A não recuperação total ou parcial do valor decorreu exclusivamente da culpa do réu, uma vez que, conforme informado, o montante foi bloqueado e aguardava contestação entre as instituições financeiras. O dano se concretizou pela demora na adoção de providências, o que reforça a falha no dever de segurança do banco. A sentença deve ser mantida, em observância à vedação da reformatio in pejus.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.